Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença n. 0702025-25.2018.8.07.0007, iniciado em seu desfavor por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, indeferira o pedido do executado, ora agravante, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 234275682 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 715702237), o agravante requer, prefacialmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, insurge-se quanto ao indeferimento da caracterização da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não houve penhora capaz de interromper o prazo prescricional, porquanto os valores bloqueados em 2024 foram posteriormente liberados, ao fundamento da impenhorabilidade, de modo que tal ato não seria apto a interromper o curso do prazo prescricional. Aduz, assim, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, concluindo que, diante da ausência de medida constritiva eficaz, deve-se considerar que a prescrição intercorrente se consumou em 06/06/2024. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 72641950, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em contrarrazões de ID 73617906, a parte agravada sustenta a inocorrência de prescrição intercorrente, motivo pelo qual pleiteia o desprovimento do presente recurso. Determinada a inclusão em pauta, os autos retornam à conclusão desta Relatoria para análise da petição que solicita o deferimento da sustentação oral em sessão presencial (ID 74824064). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência.(grifo nosso) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, não versou sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito, porquanto apenas rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado, uma vez que não há possibilidade de realização de sustentação oral durante o julgamento deste agravo de instrumento, em razão da matéria devolvida ao Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento.